Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722834-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VIVIANE MARIA FERNANDES contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que, em autos de cumprimento de sentença, determinou a imissão na posse em seu desfavor, sem fixação de prazo para desocupação voluntária, por força de arrematação do imóvel onde atualmente reside. A impetrante alega que: 1) em 30/5/2023, houve abrupta expulsão da impetrante no imóvel em que residia, leiloado nos autos do processo originário; 2) houve ilegalidade pela ausência de prazo mínimo para desocupação voluntária, sem que tenha havido a suspensão do processo, em razão de arbitrariedades ocorridas durante o cumprimento do mandado de imissão na posse; 3) a carta de arrematação do bem foi elaborada em 24/4/2023 e foi expedido mandado de imissão na posse na mesma oportunidade, sem prazo, após terem sido manejados embargos de terceiro com efeito suspensivo não analisado pelo juízo impetrado, em razão de sentença extintiva sem resolução do mérito, por intempestividade; 4) a oficiala de justiça certificou que primeira tentativa de cumprimento do mandado restou frustrada, com atendimento da Portaria Conjunta CG 34/2021, que autorizava cumprimento de mandados com utilização de aplicativos de mensagens durante o período pandêmico; 5) a diligência foi renovada no dia seguinte, mediante uso de força policial se necessário, mesmo ciente de outros processo que poderiam impactar na ordem proferida; 6) embora comunicado do acórdão que cassou a sentença extintiva dos embargos de terceiros (APC 0738130-77.2022.8.07.0001), não houve apreciação do pedido de efeito suspensivo pendente e, em 30/5/2023, cumpriu-se o mandado de imissão, com alegação de contato prévio remoto, em diligência sem fixação de prazo de desocupação voluntária; 6) o uso de mensagens eletrônicas durante a pandemia estava condicionado à vigência do Decreto Distrital 41.849/2021, que foi superado com o encerramento do estado de calamidade pública no Distrito Federal em abril de 2022, o que demonstra a ilegalidade das diligências. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e a concessão da liminar para que se determine: 1) a suspensão da eficácia dos atos processuais posteriores à ordem de imissão, inclusive realização do depósito e nomeação de depositário; 2) a suspensão do curso do processo, para evitar mais prejuízos à impetrante, até a decisão final neste mandado de segurança ou a decisão final sobre efeito suspensivo nos embargos de terceiro. No mérito, o reconhecimento das ilegalidades da imissão na posse, com a anulação dos atos processuais posteriores e a determinação de que não sejam atribuídas à impetrante as despesas, inclusive processuais, contra a impetrante após a imissão na posse, especialmente as decorrentes do depósito. Em análise dos autos, verifica-se que: 1) a representação da impetrante está irregular - não foram juntados seus documentos pessoais que permitam a sua correta identificação e a verificação da validade da outorga da procuração de ID 47672876; 2) a expedição de mandado de imissão na posse sem prazo de desocupação voluntária, foi questionada na origem por meio de embargos de declaração opostos pela impetrante (ID 47672873, p. 19/21) por omissão da decisão de ID 156248466 dos autos originários, foi objeto e foram rejeitados em 19/5/2023; 3) as demais questões relacionadas deste mandamus, relacionadas à suspensão do processo é objeto de outra decisão anterior (ID 148727459 – autos originários) e foi impugnada nos autos do Agravo de Instrumento no 0703731-88.2023.8.07.0000, pendente de julgamento pela Sétima Turma Cível, como se depreende da sua petição recursal: “(...) Com amparo no princípio da efetividade da jurisdição, consubstanciado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal, é devido à Agravante o deferimento do pedido de suspensão do processo original, qual seja o Processo no 0722873-46.2021.8.07.0001, uma vez que pendente o julgamento sobre a legalidade do Leilão realizado nos autos dos processos: Agravo de Instrumento no 0737885-69.2022.8.07.0000, na Anulatória no 0746221-59.2022.8.07.0001 e nos Embargos de Terceiro no 0738130-77.2022.8.07.0001. Dessa forma, diante de todo o exposto, restam demonstrados os requisitos quanto a fumaça do direito pleiteado, consubstanciada pela Decisão ID no 148727459, que retomou o fluxo do processo e determinou a expedição de Carta de Arrematação e Mandado de Imissão na Posse, ignorando que a sentença extintiva dos Embargos de Terceiro no 0738130-77.2022.8.07.0001, por força da Apelação interposta por pessoa alheia à lide, ainda não transitou em julgado, o que coloca em risco a Agravante no que tange à posse e propriedade do bem cuja arrematação tem legalidade questionada nos processos acima elencados, sendo flagrante o perigo de dano irreparável à Agravante caso não se atribua efeito suspensivo ao recurso. Assim, consubstanciada a existência dos elementos que evidenciam a plausibilidade do direito da Agravante, com fundamento no art. 1.019, I do CPC, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, até o julgamento de mérito desta demanda. DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer-se: 1. O recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, com o deferimento da justiça gratuita, uma vez preenchidos os requisitos para tanto conforme a legislação vigente, para sua apreciação e provimento. 2. O deferimento de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento até o julgamento de mérito dos Embargos de Terceiro no 0738130- 77.2022.8.07.0001, uma vez demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores para tanto. (...) – grifou-se Nos termos do art. 6o e 10 da Lei 12.016/2009 e dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, intime-se a impetrante para, no prazo de 15 dias: 1) emendar a petição inicial, para regularização da representação processual e juntar o inteiro teor atualizado dos autos de embargos de terceiro 0738130-77.2022.8.07.0001, essencial para análise dos pedidos; 2) manifestar-se quanto ao não cabimento do mandado de segurança, pelos seguintes motivos: 2.1) impossibilidade da impetração como sucedâneo recursal (Lei 12.016, art. 5o, II), diante do cabimento de recurso próprio contra a decisão de ID 156248466 dos autos originários, integrada pelos embargos de declaração rejeitados em 19/5/2023; 3) ausência de direito líquido e certo - a apelante já foi retirada do imóvel, de modo que a fixação de prazo mínimo para a ocupação tornou-se inútil; 4) prejudicialidade da demanda/inadequação da via eleita, visto que as demais questões referidas no mandamus, inclusive as consequências danosas em razão da da sua retirada do imóvel, dependem do julgamento do AI 0703731-88.2023.8.07.0000 por ela interposto. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator